Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709299-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO contra decisão (ID 225883535) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento de custas. Requer o provimento do recurso para que seja reformada em parte a decisão e concedido o benefício da gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 69955389). Ao agravado, para contrarrazões. Brasília-DF, 3 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator